Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700422-25.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ELITE LTDA - ME DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 72587221. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007